Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-37.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-37.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o réu à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário da autora, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

O embargante alega intempestividade do recurso da embargada interposto em 13-04-2023,
uma vez que o prazo limite teria sido em 17-02-2023.

Sustenta que
“caso não seja este o entendimento, a decisão embargada também restou omissa, uma vez que n ada mencionou acerca da necessidade de compensação do valor creditado na conta da parte em razão do empréstimo, com o valor da condenação”
e que
“conforme demonstrado nos autos, o valor referente ao empréstimo contratado foi efetivamente creditado na conta da parte recorrida, o que implica na necessidade de devolução do referido valor/ compensação com o valor da condenação, o que pode ser observado no extrato ora anexado”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a publicação da sentença foi disponibilizada para os advogados em 28-03-2023.

Desse modo, no caso concreto o prazo começou a fluir em 30-03-2023. Por conseguinte, é tempestiva a Apelação protocolada em 13-04-2023.

Inclusive o próprio PJE assinala esse prazo para manifestação
na “aba expedientes”
.

O embargante afirma ainda que comprovou que o montante contratado foi disponibilizado na conta da embargada, e por isso requer a compensação com a condenação.

Todavia, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro a autora, visto que todos os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024